Tribunal: TJSP
Processo: 2268286-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução De Título Extrajudicial. Contrato de Prestação de Serviços. Constrição de numerário depositado em conta corrente e poupança. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Pedido de bloqueio de 30% sobre o montante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução De Título Extrajudicial. Contrato de Prestação de Serviços. Constrição de numerário depositado em conta corrente e poupança. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Pedido de bloqueio de 30% sobre o montante. Não acolhimento . Decisão mantida. Recurso improvido.